Tribunal: TJDFT
Processo: 0720646-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RITO SUMARIÍSSIMO - INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS - PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO - HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA DA PARTE - PRELIMINAR DE NULIDADE APRESENTADA DE OFÍCIO REJEITADA POR MAIORIA. VICIO DE CONSENTIMENTO - REGULARIDADE E APERFEIÇOAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE GRUPO DE CONSÓRCIO NÃO DEMONSTRADOS - RESSARCIMENTO DEVIDO - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA REQUERIDA - RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Segundo a Lei no 9.099/95, em seu artigo 2o, presidem o rito dos Juizados Especiais os princípios da informalidade, da simplicidade e da economia processual, entre outros. A seu turno, o art. 9o da mesma lei admite o acesso aos Juizados Cíveis sem a assistência de advogado. Assim, cabe a todos os “operadores” do direito, em especial no Sistema dos Juizados, garantir ao cidadão quando desprovido da representação de advogado, meios para que consiga utilizar as ferramentas ou armas processuais, sem que lhe possa exigir qualquer conhecimento jurídico.
2. Trata-se de ação de ressarcimento ajuizada pelo requerente, sem assistência de advogado em que se julgou parcialmente procedente o pedido condenando-se a ré à devolução imediata de quantia correspondente a mensalidades de grupo de consórcio.
3. No caso concreto, a leitura da petição inicial revela sua deficiência quanto à narrativa integral dos fatos relevantes para a solução da controvérsia, sendo necessário o esclarecimento do pedido em si e a quem deve ser dirigido. Nesse contexto, diante da condição de hipossuficiência jurídica do autor, notadamente, da ausência de representação por advogado desde a origem do processo e a flexibilidade do rito sumariíssimo dos juizados especiais, poderia o MM Juiz processante, ter advertido a parte autora para a necessidade de representação por advogado ou defensor público a fim de esclarecer adequadamente os fatos e formular corretamente os pedidos.
4. Em verdade, trata-se de causa que merece aprofundamento, a começar pela petição inicial, com a correta e detalhada narração dos fatos, como acima pontuado, a recomendar seja reiniciado o processo desde o nascedouro, a fim de permitir a perfeita instrução, para só então o julgamento dos pedidos.
5. Por essas razões reconheço, de ofício, em preliminar, a nulidade da sentença bem como o processo, para sua devolução à origem, onde deverá ser determinada a emenda à inicial (com a recomendação de que o autor esteja representado por advogado ou defensor público) prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.
6. Vencido na preliminar, passo ao mérito.
7. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC, especialmente considerando a relação entre o adquirente e a administradora, ora requerida.
8. Tendo o autor se desincumbido de seu ônus probatório (art. 373,I do CPC), ao carrear aos autos, dentre outros documentos, áudios que explicitam as promessas de contemplação realizadas e, a ré, por seu turno, não comprovou (art. 373, II do CPC) o cumprimento de tal compromisso, tampouco da própria regularidade da adesão e do grupo de consórcios em referência, tem lugar a responsabilização desta última.
9. Quanto ao valor devido, este resultou documentalmente comprovado e corresponde à efetiva redução patrimonial de R$ 7.877,71 (sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos). Haverá de ser devolvido imediatamente, por derivar de serviço defeituoso de responsabilidade pessoal da ré, não havendo se falar em restituição apenas ao final de grupo de consórcio.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR APRESENTADA DE OFÍCIO REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.